Tribunal: TJDFT
Processo: 0739444-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739444-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SHEILA SILVA GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. SHEILA SILVA GOMES interpôs agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 247141752, autos originários), proferida em ação condenatória movida contra BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de afastamento das custas finais, nos seguintes termos: “O art. 90 do CPC estabelece que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas processuais são suportadas por quem desistiu, segundo o princípio da causalidade. As custas judiciais têm natureza de taxa e podem ser cobradas pelo serviço público efetivamente prestado ou colocado à disposição do contribuinte (CF, art. 145, II). A Segunda Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.893.966, assentou que as custas são devidas independentemente de citação quando houve movimentação do aparelho judicial, justamente por se tratar de taxa decorrente de serviço prestado ou posto à disposição. Processo civil. Duplo ajuizamento. Custas processuais devidas nos dois processos, independentemente da citação da parte contrária. Conhecimento e desprovimento do Recurso Especial. 1. Ajuizamento da petição inicial forma relação jurídica processual linear. A citação tem o condão de triangularizá-la com produção de efeitos para o polo passivo da demanda. 2. As custas judiciais têm natureza jurídica taxa. Portanto, as custas representam um tributo. A aparente confusão ocorre por algumas legislações estaduais utilizarem o termo genérico "custas", outro, porém, empregarem duas rubricas: custas e taxa judiciária. 3. As custas podem ser cobradas pelo serviço público efetivamente prestado ou colocado à disposição do contribuinte. Ao se ajuizar determinada demanda, dá- se início ao processo. O encerramento desse processo exige a prestação do serviço público judicial, ainda que não se analise o mérito da causa. 4. Com o ajuizamento de novos embargos à execução fiscal, novas custas judiciais devem ser recolhidas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (REsp n. 1.893.966/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/6/2021.) Isto posto, indefiro o pedido de afastamento da incidência de custas finais. Escoado o prazo para recolhimento, arquivem-se os autos.” 2. A agravante-autora sustentou não ser devida a cobrança de custas processuais finais. 3. Aduziu que a aplicação do art. 90 do CPC/2015 deve ser feita de forma sistemática e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, na demanda, não houve recebimento da petição inicial, citação do agravado-réu, tampouco apresentação de contestação, diante da sua desistência da ação. 4. Argumentou que o art. 290 do CPC/2015, que determina o cancelamento da distribuição pelo não pagamento das custas iniciais, deve ser aplicado analogicamente, quando a desistência da ação é apresentada antes da citação do réu. 5. Ao final, requereu a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade das custas finais e impedir a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela de urgência. 6. Preparo (id. 76277145). 7. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 76376666). 8. Sem contrarrazões, pois dispensada a intimação do agravado-réu, não citado na origem. 9. A agravante-autora informou o pagamento das custas finais e apresentou desistência do recurso (id. 76852091). 10. Isso posto, homologo a desistência do agravo de instrumento, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 11. Intime-se. 12. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 3 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora